Tribunal: TJBA
Processo: 8000758-42.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000758-42.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: ANDRE LUIZ SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO AVELLAR CARVALHO, EDUARDA MAIA FABIANO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO. VENCIMENTO BÁSICO PAGO EM VALOR INFERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL (20H). PROVAS SUFICIENTES TRAZIDAS NA INICIAL. INÉRCIA PROBATÓRIA DO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. PORTARIAS MEC Nº 67/2022 E Nº 17/2023. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Macarani contra sentença que reconheceu o direito de professor da rede municipal ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da não implementação do piso nacional do magistério nos anos de 2022 e 2023, em razão de o vencimento básico ter sido fixado em valor inferior ao piso proporcional à carga horária de 20h semanais, conforme Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Se as provas apresentadas pelo autor — contracheques, ficha financeira e indicação dos valores oficiais do piso nacional publicados pelo MEC — são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito;
(ii) Se o Município comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de afastar a aplicação da Lei nº 11.738/2008;
(iii) A validade das Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023 como instrumentos de operacionalização do reajuste anual do piso;
(iv) A procedência ou não do pedido contraposto apresentado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI 4.167/DF, fixa piso salarial obrigatório para o magistério, calculado proporcionalmente às jornadas inferiores a 40 horas. O autor demonstrou, com documentos hábeis, que seu vencimento básico em 2022 e 2023 (R$ 1.809,93) estava abaixo do piso proporcional para 20h (R$ 1.922,82 em 2022 e R$ 2.210,28 em 2023).
Competia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a observância do piso ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiu.
As Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023 não inovam a ordem jurídica, limitando-se a homologar o índice de reajuste anual previsto na Lei nº 11.738/2008, conforme competência constitucional do Ministério da Educação (CF, art. 87, parágrafo único, II e IV). Não há ilegalidade no reajuste, tampouco revogação da norma que lhe serve de fundamento.
O pedido contraposto, que visa afastar a validade das portarias e do reajuste anual, carece de fundamento jurídico e contraria legislação federal e a jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença que condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso nacional do magistério nos exercícios de 2022 e 2023.
Pedido contraposto julgado improcedente.
Tese de julgamento: O vencimento básico do professor municipal não pode ser inferior ao piso nacional proporcional fixado pela Lei nº 11.738/2008, sendo válidas as Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023 como instrumentos de operacionalização do reajuste; compete ao Município comprovar o cumprimento do piso, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF — ADI 4.167/DF; STF — Súmula Vinculante nº 37; STJ — Tema 911; TJ-BA — Apelação Cível nº 0500157-19.2016.8.05.0040 TJ-BA — Apelação Cível nº 8000439-39.2023.8.05.0199 (Boa Nova); TJ-BA — Apelação Cível nº 8005269-43.2023.8.05.0039 (Camaçari); TJ-BA — Apelação Cível nº 8001131-23.2019.8.05.0120 (Itamaraju); TJ-BA — Apelação Cível nº 8000648-31.2022.8.05.0138 (Itiruçu);

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12